Tribunal: TJDFT
Processo: 0754855-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0754855-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO WELLISON DE LIMA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor do paciente ANTONIO WELLISON DE LIMA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juiz do NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA. A impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 25/12/2023, pela suposta prática dos delitos previstos nos Arts. 306 e 309, da Lei 9503/97 – CTB. Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Como o autuado não teve condições de pagar a fiança, este foi apresentado em juízo em audiência de custódia, oportunidade na qual o magistrado concedeu a liberdade provisória ao impetrante, mediante fiança no valor de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais). Informa que a renda do paciente é de um salário mínimo e que a Defesa não conseguiu contato com nenhum familiar, não havendo possibilidade que a fiança seja paga. Aponta que a decisão que arbitrou a fiança não foi motivada, pois não houve indicação de uma das hipóteses previstas no artigo 326 do CPP. Defende que no caso seria suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão e argumenta sobre a desproporcionalidade da prisão, acentuando que a sua manutenção se deve apenas à situação de pobreza do paciente. Assinala que o Supremo Tribunal Federal recentemente posicionou-se sobre o arbitramento da fiança a quem não tem condições econômicas de pagá-la, em havendo outras medidas cautelares diversas da prisão compatíveis (art. 319 do CPP). Requer o deferimento da liminar para que o paciente seja dispensado de pagar a fiança, com a consequente expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Em 28/12/2023, foi deferida a liminar para determinar a imediata soltura do paciente, isentando-o do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, §1o, I, e 350, ambos do CPP, salvo se por outro motivo estiver preso, mantidas as medidas definidas pela autoridade judicial na audiência de custódia (ID. 54716175). O Juízo da causa prestou informações (ID. 54852660). Parecer da Procuradoria de Justiça pela concessão da ordem (ID. 54872569). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos do Inquérito Policial, no 0752793-942023.8.07.0001, verifica-se que a fiança arbitrada foi paga em 28/12/2023 (ID. 182836969) e na mesma data, às 12h55, o paciente foi colocado em liberdade (ID. 182839221). Logo, o presente habeas corpus, cujo objetivo é isentar o paciente de pagar a fiança para ser posto em liberdade, perdeu o objeto pois não há utilidade no exame do mérito do writ. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora